Tribunal: TJDFT
Processo: 0022431-28.2015.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITITVO. TEMAS 958 E 972 – STJ. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1) Não há que se falar em ocorrência de prescrição, no caso concreto, uma vez que o prazo para ajuizamento de Ação de Revisão de Contrato, com fundamento na ilegalidade de taxas e tarifas, é de 10 (dez) anos, pois fundado em direito pessoal (art. 205, CC), contados da data da assinatura do contrato, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
2) No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese jurídica sobre a matéria, que deve ser observada por todas as instâncias de todos os Tribunais do País: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada”.
3) Os Ministros daquela Corte entenderam que a inclusão do Seguro Proteção Financeira, nos contratos bancários, não seria medida proibida pelas normas de regulamentação bancária, principalmente por não se tratar, essencialmente, de um serviço financeiro, além do fato de que sua inclusão poderia contribuir, efetivamente, para redução das taxas de juros, em proveito do particular interessado.
4) No entanto, apontaram necessidade de observância da norma insculpida no art. 39. I, do CDC, que proíbe a realização, pelo fornecedor, de produtos e serviços, da prática abusiva popularmente conhecida como “venda casada”. Em sendo assim, a regularidade do Seguro de Proteção Financeira dependeria, no caso concreto, do fato de se tratar de uma cláusula optativa, tendo sido respeitada liberdade do consumidor, de contratar ou não o mencionado seguro, e, inclusive, de selecionar outra Seguradora para o mesmo fim.
5) No julgamento do Tema no 958, pelo rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica, a qual deve ser observada pelos Tribunais Estaduais: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com o registro do contrato”. Em sendo assim, possível a cobrança do “Registro do Contrato, pela Instituição Financeira.
6) Recurso conhecido. REJEITADA preliminar de prescrição. No mérito, DADO PROVIMENTO ao recurso.